Tribunal: TJES
Processo: 0001994-02.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Repetição de indébito; Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001994-02.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOSE CLAUDIO PEREIRA

APELADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001994-02.2021.8.08.0011

APTE
:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APDO
:
JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DANO MORAL MANTIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MANTIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Considerando a responsabilidade objetiva das instituições financeiras, bem como por se tratar de negativa de contratação, a ela incumbe a prova de autenticidade do pacto, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil.

2. Consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores os descontos indevidos sobre benefício previdenciário caracteriza o dano moral indenizável e deve ser quantificado de acordo com as peculiaridades das partes envolvidas na lide, considerando ainda seu caráter de evitar a repetição da conduta pela instituição financeira.

3. Mantém-se o valor atribuído à indenização pelo dano moral suportado em R$2.000,00 (dois mil reais), por representar razoabilidade com as condições das partes
.

4.
A devolução dos valores em dobro é devida
a partir de setembro de 2021,
pois a contratação,
apesar de ter sido
realizada, de forma irregular,
antes da
publicação do precedente,
os descontos continuaram a ser realizados. Os anteriores, por im
prescindível a demonstração da natureza do elemento volitivo,
devem ser devolvidos de forma simples
.

5.
Honorários advocatícios fixados em consonância à legislação de regência.

6. Recurso conhecido e desprovido.

7. Honorários majorados em 3% (§11 do art. 85 do CPC).

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade,
para
conhecer
e
negar
provimento
ao recurso,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória/ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
0001994-02.2021.8.08.0011

APTE
:

BANCO ITAÚ CONSIGNADO S.A.

APDO
:
JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA

RELATOR:
DES.
ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO
ITAÚ
CONSIGNADO S.A
., uma vez que irresignado com
a
sentença
proferida pelo MM. Juiz da
4ª
Vara Cível
da
Comarca
d
e
Cachoeiro de Itapemirim
– ES,
que nos autos da
ação declaratória de inexistência de débito
c/c indenização por danos morais e materiais

ajuizada
por
JOSÉ CLÁUDIO PEREIRA
,
houve acolhimento das argumentações da demandante para condenar o demandado
na devolução em dobro dos valores indevidamente descontados a partir de março de 2021, aos debitados após a propositura da lide e
ao pagamento de indenização
por
danos morais
no valor de doi
s
mil reais
.

Eminentes Pares. A
sentença
recorrida
é
oriunda
de demanda movida em face da instituição financeira
apelante
, onde, em síntese,
depreende-se a negativa de contratação de
empréstimo no valor de R$
1.618,64

(
mil seiscentos e dezoito reais e sessenta e quatro centavos
), fato este gerador de descontos mensais de R$
57,62
(
cinquenta e sete reais e sessenta e dois centavos
) em seu benefício previdenciário.

A
rgumenta o recorrente que
a contratação é válida e regular; que o dano material é inexistente; que não cabe a devolução em dobro
dos valores debitados a título de empréstimo
; que não
restou comprovado o
dano moral e, subsidiariamente, requer seja reduzido o valor da indenização
referente

e da condenação referente aos honorários advocatícios.

O documento contido nos autos e relacionado ao negócio jurídico contestado foi trazido pelo próprio demandante que, ao perceber a efetivação de descontos indevidos em sua conta, dirigiu-se ao Banco credor e, ciente da origem da cobrança, solicitou a cópia do contrato supostamente firmado.

Em seguida, ao ajuizar a lide, impugnou sua autenticidade, realizando inclusive o depósito do valor integral que fora-lhe creditado a título de empréstimo.

Com efeito, q
uanto ao empréstimo efetivado, cuja responsabilidade foi creditada
ao
demandante/
apelado
, deve-se considerar
a responsabilidade objetiva das instituições financeiras,
cabendo-lhe
a prova de

autenticidade
do
negócio jurídico
supostamente entabulado
, a teor do art.429, inciso II, do Código de Processo Civil
1
.

C
orrobora
ndo
com a exegese,
o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento na dinâmica dos Recursos Repetitivos, firmou a tese nº 1061, no sentido de que
“
Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade (CPC, arts. 6º, 368 e 429, II)” -
(REsp 1846649/MA, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/11/2021, DJe 09/12/2021)
.

No caso, apesar da alegação do demandante, não houve a produção da prova grafotécnica pelo Banco acionado, pleiteando somente por realização de audiência para oitiva da parte autora, ratificando os termos da contestação.

Deste modo, não se desincumbiu em comprovar a validade do contrato apresentado, configurando-se no caso indevidos os descontos realizados.

E
sendo notoriamente comum a prática de fraudes
envolvendo
empréstimo
s
consignado
s
em benefícios previdenciários
,
exige-se a comprovação da contratação para que se atribua a responsabilidade por seu pagamento.

Verifica-se ainda que o ajuizamento dos pedidos conteve o de consignação do valor que lhe fora creditado indevidamente, o que realizou prontamente juntando aos autos o comprovante referente, a meu ver, revelada em tal atitude, a pretensão em demonstrar suas alegações e a intenção em afastar a obrigação que lhe fora imposta.

Depreende-se da questão posta a falha na prestação de serviços, a ocorrência de fraude e do dano moral alegado, eis que sofreu descontos indevidos
em seu
benefício previdenciário,
sem que tivesse contratado o serviço referente,
situação que viola
os direitos que lhe são inerentes.

T
em-se, com isso, a adequada solução adotada pelo juízo primevo, que determinou
sejam
devolvidos os valores
efetivamente descontados,
fixando
a referente indenização no valor de R$
2
.000,00 (
dois
mil reais).

Quanto à devolução de valores em dobro,
entendo que é caso de
manutenção
da sentença, pois se referem aos
realizados a partir de setembro de 2021.

Quanto aos anteriores, eis que o contrato teve vigência a partir de julho de 2019, devem ser devolvidos de forma simples
.

A
Colenda Corte Especial do Sup
erior Tribunal de Justiça, no julgamento do EAREsp 600.663/RS, definiu as seguintes orientações sobre a matéria
e a hipótese de devolução em dobro
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA

1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor - CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente.

[...].

TESE FINAL
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS

29.
Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

[...].
(EAREsp n. 600.663/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021.)

Quanto ao valor do dano moral, alega ter sido fixado em valor desarrazoado.

Ora, não se deve descuidar da capacidade econômica do apelante em contrapartida à do apelado, díspares substancialmente, de modo que atribuir à indenização valor menor do que o indicado pelo juízo representaria a ineficácia da medida, tomada para readequar a conduta da instituição financeira em casos como o examinado.

Também não se revela o enriquecimento ilícito da parte credora da condenação.

Em casos como o ora examinado, esta Corte de Justiça, considerando os parâmetros de fixação da indenização referente, indica valores até superiores àquele indicado pelo juízo, não se revelando, pelas alegações contidas no apelo, motivo suficiente para que seja redimensionado.

Sendo assim, não se verifica fundamento nas argumentações para que seja promovida a modificação da sentença combatida.

Em relação aos honorários advocatícios, fixados em 12% sobre o valor da condenação,
percebe-se que
seu
arbitramento ocorreu em observância aos parâmetros estipulados no artigo 85, §2º, do CPC, de modo a inexistir razões para a sua
modificação
.

Por todo o exposto,
nego
provimento ao recurso
.

Majora-se o percentual dos honorários advocatícios em 3%, totalizando em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

DES.

ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

1

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

[...] II - se tratar de impugnação da autenticidade, à parte que produziu o documento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo douto relator em sua integralidade.